Tribunal: TJMT
Processo: 1032285-83.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032285-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZENILTON FERREIRA NEVES - CPF: 632.643.071-20 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. MÉRITO NÃO CONHECIDO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco Pan S/A, contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A parte autora alegou vício de consentimento em contratação que deveria ser de empréstimo consignado, mas foi efetivada como cartão de crédito consignado.

II. Questões em discussão

2. Preliminares levantadas pelo Recorrente: (i) ausência de interesse processual; (ii) ilegitimidade passiva.

3. Prejudiciais: (i) decadência em relação ao prazo para pleitear a nulidade do contrato; (ii) prescrição da ação.

4. No mérito, a ausência de ilegalidade na contratação e na prestação dos serviços financeiros, inexistência de danos materiais ou morais, e impossibilidade de devolução em dobro.

III. Razões de decidir

5. Interesse processual presente, uma vez que o autor busca o reconhecimento de nulidade de contrato alegadamente firmado com vício de consentimento.

6. Legitimidade passiva reconhecida, pois o Banco Pan S/A, ao adquirir parte da carteira de contratos do Banco Cruzeiro do Sul, sub-rogou-se nos direitos e obrigações pertinentes.

7. Decadência afastada por tratar-se de obrigação de trato sucessivo.

8. Prescrição quinquenal incidente sobre o último desconto apontado como indevido.

9. No mérito, as questões levantadas não foram acolhidas pela sentença de primeiro grau, configurando ausência de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação Cível não conhecido, quanto ao mérito, e desprovido, quanto às preliminares e prejudiciais.

Tese de julgamento:

"1. Há interesse processual, quando se evidenciar a necessidade, a utilidade de ir a Juízo e a adequação da ação.

2. A aquisição de carteira de contratos financeiros por instituição bancária implica sub-rogação nos direitos e obrigações.

3. Não há decadência para demandas envolvendo contratos de trato sucessivo, e o prazo prescricional para pleitos relacionados a descontos indevidos é quinquenal, incidente a partir do último vencimento indevido."

Dispositivos relevantes citados:
sem citação de artigos.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, A
gravo de Instrumento

2157121-67.2017.8.26.0000
, Rel. Des.
Marino Neto
, j.
18
.
1
0.20
17; TJ-MT, Apelação Cível 1042519-32.2021.8.11.0041 MT, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 06.04.2022; TJ-PR, Apelação Cível 0008275-46.2022.8.16.0033, Relator Des. Fábio André Santos Muniz, J. 26.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Pan S/A, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial (id. 255091829, págs. 01/06).

O Apelante levanta a preliminar de ausência de interesse processual, visto que a parte Recorrida tinha conhecimento de que, por força do contrato firmado, ocorreria o desconto mensal, em folha de pagamento, da reserva de margem consignável de 5% (cinco por cento), bem assim do dever de pagar as faturas do cartão de crédito utilizado e, por isso, não se revela razoável, despois de vários anos, alegar desconhecimento da relação jurídica. Logo, incide no caso o instituto da boa-fé objetiva, caracterizado pelo
venire contra factum proprium
e pelo
duty to mitigate the loss
.

Suscita também a preliminar de ilegitimidade passiva, já que adquiriu parte da carteira dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul e, portanto, não pode ser responsabilizado por questões anteriores à arrematação.

O Recorrente levanta as prejudiciais de decadência e de prescrição, salientando que o contrato foi firmado no ano de 2009, findando-se o prazo decadencial em 2013 e que os descontos ocorrem desde o referido ano, operando-se a prescrição. Subsidiariamente, pugna para que a prescrição abarque as parcelas vencidas antes dos 05 (cinco) anos da distribuição da ação.

No mérito, defende a possibilidade de juntada de novos documentos que teve acesso posteriormente, a validade do contrato e ausência de vício de consentimento.

Afiança que ficou comprovada a utilização do cartão de crédito para compras, que houve pagamentos voluntários de faturas pelo Recorrido, que inexistiu falha na prestação do serviço, portanto, ausente o dever de indenizar.

Enfatiza que não houve danos materiais, que não agiu com má-fé e não deve ser determinada a devolução de valores em dobro.

Sem contra
rrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Pan S/A, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial.

Denota-se dos autos que Zenilton Ferreira Neves propôs a Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, contra o Banco Pan S/A, alegando que adquiriu empréstimo consignados, por meio de ligações telefônicas, sendo iludido, pois não foi avisado que se tratava de uma operação de cartão de crédito.

Defendeu, na inicial, que já pagou R$ 22.549,87 (vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), não há previsão de término e que sequer recebeu o cartão de crédito.

Salientou que realizou uma Reclamação ao PROCON, mas que o Requerido não respondeu.

Diante disso, requereu: a) a revisão do contrato, para que a taxa de juros fosse limitada a 1,99% ao mês; b) que fosse afastada a capitalização de juros; c) que os juros fossem aplicados na forma simples; d) a conversão do contrato para modalidade de empréstimo pessoal consignado; e) a restituição em dobro do valor descontado indevidamente; f) cancelamento dos descontos a título de cartão de crédito consignado no seu subsídio; g) o pagamento de indenização por dano moral.

Após regular trâmite do feito, a Magistrada singular prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão De Cartão de Crédito, para fazer incidir a taxa de juros de 1,99% ao mês, sem capitalização, sobre a origem do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. (Sic).

Contra essa decisão, o Banco Pan S/A. interpôs o presente Apelo.

Inicialmente, cumpre analisar as questões prévias, levantadas pelo Apelante.

Da Preliminar de Ausência de Interesse Processual

O Recorrente levanta a preliminar de ausência de interesse processual, argumentando que a parte Recorrida tinha conhecimento de que, por força do contrato firmado, ocorreria o desconto mensal, em folha de pagamento, da reserva de margem consignável de 5% (cinco por cento), bem assim do dever de pagar as faturas do cartão de crédito utilizado e, por isso, não se revela razoável, despois de vários anos, alegar desconhecimento da relação jurídica. Logo, incide no caso o instituto da boa-fé objetiva, caracterizado pelo
venire contra factum proprium
e pelo
duty to mitigate the loss
.

Sabe-se que o interesse processual se mostra presente quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela jurisdicional pretendida e quando a referida tutela pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático, ou seja, incumbe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional lhe proporcionará uma alteração ou melhora em sua situação.

Para Daniel Amorim Assunção Neves:

O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos:
a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.
Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (...) Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil
Comentado - artigo por artigo. Salvador. Ed. JusPodivm, 2016). (Destaquei).

No caso dos autos, entendo restou demonstrada a necessidade do presente processo, isso porque a Ação Revisional
de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, essencialmente fundamentada na ilegalidade da contratação do empréstimo na modalidade “cartão de crédito consignado”, confere ao Autor, ora Apelado, inquestionável interesse em obter êxito e proteção jurisdicional.

Ademais, o Recorrido, na petição inicial, sustentou que fora iludido, enganado, posto que buscava a contratação de um empréstimo consignado, bem assim que somente percebeu o equívoco recentemente, em vista de os descontos não se cessarem.

Dessa forma, é certo que há interesse processual, porque demonstrada a necessidade, utilidade de ir a Juízo e a adequação da demanda.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Recorrente defende ser parte ilegítima para figurar no polo da ação,
já que adquiriu parte da carteira dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul e, portanto, não pode ser responsabilizado por questões anteriores à arrematação.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que adquiriu a carteira de cartões de créditos consignados do devedor originário, Banco Cruzeiro do Sul, por meio de leilão público, realizado em 26/04/2013, sub-rogando-se nos direitos e obrigações daquele, decorrendo, pois, sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Não bastasse, o Apelante não comprovou a abrangência dessa assunção de ativos e passivos, sendo insuficiente a mera alegação de que apenas adquiriu parte da carteira, não incluindo o contrato em questão.

Registro que caberia ao Recorrente a devida prova de que, efetivamente, o contrato firmado entre as partes não tenha sido abrangido por aquela alienação do Banco Cruzeiro do Sul, quando ainda em liquidação extrajudicial.

Se o Banco Recorrente afirma que adquiriu parcela da carteira de cartões crédito do Banco Cruzeiro do Sul poderia ter demonstrado a abrangência desse negócio jurídico, porém optou por não trazer nenhum elemento de prova nesse sentido.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto:

SENTENÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Contrato celebrado junto ao Banco Cruzeiro do Sul S/A que tem o Banco Pan como sucessor dos negócios -Inexistência de prova quanto à abrangência das obrigações assumidas
.
Responsabilidade e legitimidade reconhecida. Recurso não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2157121-67.2017.8.26.0000
; Relator: Marino Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Laranjal Paulista - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 18/10/2017). (Negritei).

Diante disso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Apelante.

Da Prejudicial de Decadência

O Recorrente assegura que houve a decadência do direito, visto que
o contrato foi firmado no ano de 2009 e a ação fora proposta no ano de 2024.

In casu
, não há dúvidas de que, em vista de o Recorrido ter buscado o reconhecimento da nulidade do contrato de empréstimo com margem consignável para cartão de crédito, firmado em erro e sua conversão em contrato de empréstimo consignado tradicional, é certo que se trata de relação de prestação continuada, renovando-se o prazo decadencial, mensalmente. Assim, não há falar em decadência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO -
DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA
- CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” ( AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).
Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. (TJ-MT 10425193220218110041 MT, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022). (Destaquei).

Posto isso, afasto a prejudicial.

Da Prejudicial de Prescrição

O Apelante afirma que ocorreu a prescrição, pois os descontos tiveram início no ano de 2009 e a ação fora distribuída em 2024. Subsidiariamente, pugna para que a prescrição abarque as parcelas vencidas antes dos 05 (cinco) anos da distribuição da ação.

Em se tratando de cartão de crédito consignado com desconto em folha com reserva de margem – RMC –, o prazo para o reconhecimento da prescrição é quinquenal e o lapso temporal incide sobre o último desconto considerado indevido pela parte autora.

A jurisprudência é pacífica. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA COM RESERVA DE MARGEM – RMC. PRELIMINAR EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA, NO CASO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS, INICIADO A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO CONSIGNADO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CORTE. MÉRITO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES. ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONTRATANTE. COMPRAS PESSOAIS REALIZADAS COM O CARTÃO E USO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO. NULIDADE NÃO INFERIDA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. PRECEDENTES DESTA 13ª CÂMARA CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Em se tratando de cartão de crédito consignado com desconto em folha com reserva de margem – RMC, o prazo para o reconhecimento da prescrição é quinquenal e o lapso temporal incide sobre o último desconto considerado indevido pela parte autora.
II. Demonstrada a livre manifestação de vontade das partes na contratação de cartão de crédito consignado com desconto em folha com reserva de margem – RMC, com anuência expressa e efetiva utilização do crédito disponibilizado, não há que se falar em indébito a ser repetido. (TJ-PR 0008275-46.2022.8.16.0033 Pinhais, Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 26/01/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2024).

Dessa forma, ainda que o contrato tenha sido celebrado no ano de 2009, as prestações continuam sendo debitadas na folha de pagamento do Recorrido até os dias atuais. Logo, inexiste prescrição.

Com relação ao pedido subsidiário, tenho que não merece conhecimento, porque configura inovação recursal, na medida que não consta da peça de defesa, portanto não foi submetido à apreciação do Juízo singular.

Do Mérito

O Apelante, no mérito, apresentou as seguintes teses: a)
validade do contrato; b) ausência de vício de consentimento; c) comprovação da
utilização do cartão de crédito para compras; d) realização de pagamentos voluntários de faturas pelo Recorrido; e) inexistência de falha na prestação do serviço; f) ausência do dever de indenizar; g) não comprovação de danos materiais; h) impossibilidade de devolução de valores em dobro.

Da análise detida dos autos, entendo que o Apelo, quanto às questões meritórias, não merece conhecimento, já que o Apelante carece de interesse recursal, na medida que a sentença não reconheceu a ilegalidade do contrato, não visualizou a existência de vício de consentimento e muito menos falha na prestação de serviço, entendeu ter havido a realização de compras por meio do cartão de crédito, não condenou a parte Apelante ao pagamento de qualquer tipo de indenização e determinou, caso haja crédito em favor da parte Apelada, a devolução de forma simples.

Impõe anotar que a Magistrada singular apenas reconheceu a ilegalidade da cobrança da taxa de juros no percentual de 4,70% (quatro vírgula setenta por cento) ao mês, limitando-a em 1,99% (um vírgula noventa e nove por cento) ao mês, sem capitalização, determinando sua devolução da forma simples.

A parte dispositiva do ato sentencial recorrida não deixa dúvidas nesse sentido. Veja-se:

(...) ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil,
determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão De Cartão de Crédito,
para fazer incidir a taxa de juros de 1,99% ao mês, sem capitalização
, sobre a origem do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior,
faculto a restituição de forma simples

e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. (Negritei).

Com efeito, se apenas a taxa de juros foi alterada, é evidente que as teses trazidas pelo Recorrente não foram acolhidas pela Juíza
a quo
. Logo, é manifesta a ausência de interesse recursal do Apelante, no que se refere a estes pontos.

Por tais considerações, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de ausência de interesse processual e de ilegitimidade passiva, AFASTO as prejudiciais de decadência e de prescrição, levantadas pelo Recorrente e, no mérito,
NÃO CONHEÇO
o Apelo, interposto pelo Banco Pan S/A, ante a ausência de interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025